Tribunal: CARF
Processo: 10735.004319/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PROVA. CONTRIBUINTE OU DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou aos seus dependentes.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.004319/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.233 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
FAUSTO LUIZ ORSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual.
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.004319/2008-39
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.004319/2008-39

juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física - IRPF por meio da qual se exige crédito tributário no valor de R$ 26.254.56, incluídos
multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
O crédito tributário foi constituído em razão de ter sido verificado, na Declaração
de Ajuste Anual do contribuinte, exercício 2007. os seguintes fatos:
- Dedução indevida de despesas médicas, no valor de RS 19.394.74. Segundo a
Autoridade lançadora a glosa de se deu por falta de comprovação das despesas realizadas. O
contribuinte não apresentou comprovantes da Bradesco Saúde e da Unimed Iguaçu Cooperativa
de Trabalho Médico Ltda, além de não constar, do recibo emitido por Denise de Assunção
Mathias. o beneficiário dos serviços e o endereço do destinatário dos pagamentos realizados.
- Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, informados
em Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB, no valor de RS
30.109,94.
- Omissão de rendimentos do trabalho sujeitos à tabela progressiva, no valor de
R$ 556,22.
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2/7 deste processo digital,
concordando com a infração de omissão de rendimentos do trabalho (matéria não impugnada) e
contestando as demais infrações.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.004319/2008-39

A impugnação apresentada foi julgada procedente em parte. Os julgadores da
instância de piso entenderam que:
- O sujeito passivo concordou com a omissão rendimentos no valor de RS 556,22
e já efetuou o recolhimento do imposto respectivo.
- A simples alegação do sujeito passivo e a declaração prestada pela esposa não
possuem carga probante suficiente para afastar a presunção de veracidade da DIMOB.
- Deve ser restabelecido o valor de R$ 1.547.14. referente às mensalidades do
plano de saúde Bradesco Saúde do próprio contribuinte. Os demais valores pagos a este plano
referem-se a despesas de terceiras pessoas que sequer foram arroladas como dependentes do
sujeito passivo.
- O documento emitido pela Unimed Nova Iguaçu não especifica quem são os
beneficiários deste plano de saúde.
- O recibo emitido por Denise de Assunpção. além de informar um valor
econômico considerável, possui descrição genérica do tipo de serviço prestado. Em razão disso,
a autoridade lançadora e julgadora devem ter maior cautela no acatamento desse tipo de despesa,
motivando a exigência outros meios de provas mais robustas, tais como cópia de cheques
nominativos, extrato bancário, fatura de cartão de crédito etc.
O interessado interpôs, em 07/07/2011. o recurso de fls. 58/67, aduzindo, em
síntese, que:
- não é proprietário de nenhum dos imóveis alugados cujos aluguéis teriam sido
omitidos em sua declaração de ajuste anual. Os imóveis geradores da renda são de propriedade
da ex-cônjuge, conforme declaração por ela fumada.
- junta ao presente recurso o RGI dos dois imóveis, que comprova que a
propriedade é de Vivien Josefina Canale e Irmãos.
- o legislador ordinário se manifestou claramente sobre as formas de comprovação
das despesas médicas, ou seja, através da comprovação do pagamento, que é feita mediante
recibo ou nota fiscal. E foi de uma clareza ímpar ao estabelecer: "podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento".
- ficou muita clara a intenção do legislador quando determinou que na falta de
documentação a comprovação poderá ser feita por cheque nominativo. Em nenhum momento a
legislação determina a utilização dos dois meios: é um ou outro e não um e outro.
- o documento emitido pela Unimed Nova Iguaçu é hábil a comprovar o efetivo
desembolso das despesas. Está revestido de legalidade, uma vez que foi lavrado em papel
timbrado da operadora, informa o exercício de competência, está nominativo ao contribuinte e
trás a identificação da pessoa que fumou o documento.
Ao fim, requer seja acolhido o presente recurso, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
Em sessão de 21/02/2013, o julgamento foi convertido em diligência, tendo sido,
em atendimento, prestadas informações e carreados novos documentos aos autos.
Voto
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.004319/2008-39

Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Com relação à infração referente à omissão de rendimentos de alugueis, o
atendimento à diligência foi conclusivo no sentido de que os rendimentos lançados pertencem à
cônjuge e foram lançados por ela em sua DIRPF, motivo pelo qual não merece subsistir a
autuação.
Quanto à infração relacionada à glosa de despesas médicas, verifico que a
autuação foi assim fundamentada:

Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte justificativa:

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.004319/2008-39

Não merece reforma a decisão, relativamente ao que fora decidido em relação aos
planos de saúde.
De outro lado, tenho que a glosa da despesa relacionada à profissional Denise não
deve prosperar, porquanto não foi exigida a comprovação do efetivo pagamento pela autoridade
lançadora.
Quanto à motivação relacionada à falta de endereço do profissional, tenho que
deve ser afastada, adotando, para tanto, as razões de decidir do voto do Conselheiro Marcelo
Rocha Paura, constante do infracitado excerto do voto prolatado no Acórdão 2001-005.686, de
22/03/2023:
No que diz respeito a persistência da ausência do endereçamento do prestador dos
serviços nos recibos apresentados, colaciono parcialmente a Solução de Consulta
Interna n° 7/2015 que aborda especificamente este caso, trechos in verbis:
Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria
a glosa da dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da
despesa médica. A legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo
medico, não limitou os meios de prova do contribuinte, pois poderão ser
utilizados outras provas, como por exemplo uma declaração do médico
responsável em que conste as informações ausentes no recibo anteriormente
apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da
oficialidade, a autoridade administrativa poderá agir de oficio determinando a
realização de diligências ou se utilizando de informações existentes na própria
Administração. Conforme compreende-se da leitura do art. IX do Decreto n°
70.235, de 1972 e do art. 37 da lei 9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução provera, de
oficio, á obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2° da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.004319/2008-39

adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade
entre os meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo
com esse princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios
para comprovação da despesa, seja intimando o contribuinte para que
apresente novas provas ou buscando as informações necessárias nos sistemas
informatizados da própria Administração, evitando assim o desgaste e o
excesso de trabalhos desnecessários nos processos envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a
autoridade administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em
lei, o que permite que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios
contribuintes à Receita Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a
não aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas.
Entretanto, isso não impede que outras provas sejam utilizadas evitando,
assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a
ausência de endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos
contribuintes, com a finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas,
cabendo a ela o julgamento a respeito das informações apresentadas pelos
contribuintes, contidas nos sistemas da RFB.
Como visto, a Solução de Consulta em destaque demonstra que esta deficiência nos
recibos pode ser suprida por outros meios, (por exemplo: declarações) ou de ofício por
meio de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Além disso, quando a ausência de endereço do prestador for a única falha constante do
recibo, a jurisprudência contemporânea deste Conselho é majoritária pela sua aceitação,
ementas in verbis:
Acórdão n" 2802-00.647 – 2a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENDEREÇO.
Sendo o único obstáculo indicado para não acatar os recibos das despesas
médicas a ausência do endereço do profissional emitente, tendo sido informado o
n" CPF e não havendo qualquer indicio cm desfavor da realização da despesas,
deve ser restabelecida a dedução. Recurso provido cm parte.
Acórdão 2801-02.205 – 1a Turma Especial
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de
identificação do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada
pelo contribuinte, na forma de declaração do médico responsável pela emissào
dos recibos, na qual se identifica todos os elementos necessários, c suficiente
para afastar a glosa.
Acórdão 2102-002.534 - Ia Câmara / 2a Turma Ordinária
DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. RECIBOS. ENDEREÇO DO
PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
A mera falta da indicação do endereço do profissional ou até mesmo a ausência
da descrição dos serviços médicos prestados nos recibos apresentados para
comprovar despesas médicas não são, por si sós, fatos que permitem á autoridade
fiscal glosar a dedução de despesas médicas, mormente quando não há nenhum
outro elemento a evidenciar o uso de despesas médicas fictícias.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.004319/2008-39

De outro lado, tenho que a indicação do beneficiário dos serviços só deve ser
obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o pagamento das respectivas
despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que efetuou o pagamento é o real
beneficiário dos serviços médicos.
Nesse sentido, confira-se a Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013,
segundo a qual pode-se presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas
hipóteses em que os recibos emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou
especificam o beneficiário do serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidade, verbis:
Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
podese presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (g.n.).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 118
DF CARF MF
Original